Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DALVA DE MOURA SCHWENK - CPF: 502.314.641-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TAXA DE REAJUSTE ANUAL DA ANS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré passe
a cobrar a mensalidade do plano de saúde, contando como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS
II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste contratual é abusivo, e se há requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Embora o contrato preveja reajustes anuais e por faixa etária, a majoração excessiva configura aparente desproporcionalidade, gerando risco de inadimplência e distrato contratual.

A necessidade de dilação probatória para aferir a abusividade do reajuste impede a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se os valores originais como medida provisória, conforme jurisprudência sedimentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração excessiva de mensalidades em plano de saúde coletivo, ainda que contratualmente prevista, pode ser objeto de suspensão judicial quando restar evidenciada desproporcionalidade, preservando-se
como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS
II,
até ulterior apuração em instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato movida por Dalva de Moura Schwenk, deferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar à ré que passe a cobrar a mensalidade do plano de saúde, contando como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS.

Inconformada, a agravante aduz, inicialmente, que os reajustes impugnados foram aplicados com amparo em cláusulas contratuais válidas e específicas, sendo o vínculo jurídico estabelecido por meio de contrato coletivo por adesão, firmado entre a operadora e a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso – ADUFMAT, do qual a agravada figura como beneficiária.

Sustenta, outrossim, que tais reajustes decorreram da estrita observância aos parâmetros estipulados contratualmente, assentados sobre fundamentos técnico-atuariais, notadamente a variação dos custos médico-hospitalares e o índice de sinistralidade da carteira, os quais foram devidamente informados à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme preconizado pelas normas regulamentares pertinentes.

Prossegue alegando a ausência dos pressupostos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto não estariam presentes os elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da parte agravada nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias estas indispensáveis à concessão de tutela provisória de urgência.

Ressalta, ainda, que inexiste amparo jurídico para se impor à operadora de plano coletivo por adesão a limitação de reajuste estipulada para planos de saúde individuais, haja vista a inequívoca distinção normativa existente entre as modalidades contratuais, consoante previsão expressa da Lei n.º 9.656/98 e das Resoluções da ANS, as quais reservam à agência reguladora apenas o controle dos índices nos contratos individuais e familiares.

Diante de tais fundamentos, requer o efeito suspensivo da decisão agravada, e, ao final, pugna pela revogação da tutela provisória, para que sejam reconhecidos e resguardados os termos contratuais livremente pactuados entre as partes no contrato coletivo por adesão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 299206367).

Comunicação entre instâncias (id. 299231877).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.304853886), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dalva de Moura Schwenk
move
ação revisional de contrato contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando a revisão dos reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão, sob o fundamento de que os percentuais majorados estariam em desconformidade com os parâmetros contratuais e legais.

Narra que é idosa com mais de 84 anos de idade, alega a incidência de reajustes desproporcionais nas mensalidades do plano de saúde, superiores aos divulgados pela operadora. Afirma que tais reajustes não observam os critérios de legalidade, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A título exemplificativo, destaca os seguintes percentuais: enquanto a requerida teria divulgado reajustes de 6,14% em 2020, foi aplicado 16%; em 2021, 6,54% contra 17%; em 2023, 16,57% contra 19%.

Pleiteia, portanto, a revisão dos reajustes com base nos índices da ANS, a repetição do indébito, além de indenização por dano moral.

O douto magistrado a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar à ré que passe a cobrar a mensalidade do plano de saúde, contando como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS.

Inconformada, a agravante aduz, inicialmente, que os reajustes impugnados foram aplicados com amparo em cláusulas contratuais válidas e específicas, sendo o vínculo jurídico estabelecido por meio de contrato coletivo por adesão, firmado entre a operadora e a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso – ADUFMAT, do qual a agravada figura como beneficiária.

Sustenta, outrossim, que tais reajustes decorreram da estrita observância aos parâmetros estipulados contratualmente, assentados sobre fundamentos técnico-atuariais, notadamente a variação dos custos médico-hospitalares e o índice de sinistralidade da carteira, os quais foram devidamente informados à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme preconizado pelas normas regulamentares pertinentes.

Prossegue alegando a ausência dos pressupostos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto não estariam presentes os elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da parte agravada nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias estas indispensáveis à concessão de tutela provisória de urgência.

Ressalta, ainda, que inexiste amparo jurídico para se impor à operadora de plano coletivo por adesão a limitação de reajuste estipulada para planos de saúde individuais, haja vista a inequívoca distinção normativa existente entre as modalidades contratuais, consoante previsão expressa da Lei n.º 9.656/98 e das Resoluções da ANS, as quais reservam à agência reguladora apenas o controle dos índices nos contratos individuais e familiares.

Diante de tais fundamentos, requer o efeito suspensivo da decisão agravada, e, ao final, pugna pela revogação da tutela provisória, para que sejam reconhecidos e resguardados os termos contratuais livremente pactuados entre as partes no contrato coletivo por adesão.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, mister se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observa-se que a agravante insurge-se contra a decisão que
determinar à ré que passe a cobrar a mensalidade do plano de saúde, contando como taxa de reajuste anual, o índice previsto pela ANS.

Ao analisar os documentos constantes dos autos de origem (id. 183559835), verifica-se que o reajuste desproporcional das mensalidades.

Assim, é evidente que os valores cobrados quase dobraram em relação ao plano de saúde da autora. Com efeito, a verificação de eventual abusividade no reajuste depende de análise detalhada pelo juízo de origem, a fim de apurar se os índices aplicados respeitam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a razoabilidade dos custos repassados.

É cedido que ao Poder Judiciário cabe verificar a alegação de abusividade, diante da manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite, inclusive, a própria permanência do consumidor filiado ao plano de saúde.

Deste feita, muito embora exista cláusula contratual prevendo os reajustes anuais, conforme apontado pela agravante, no presente caso, revela-se imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da abusividade, sendo evidente a necessidade de dilação probatória ao caso.

Por outro lado, ressalto que na origem, o perigo de dano é latente, pois, o aumento da mensalidade em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, gera risco evidente de inadimplência e possível distrato prematuro do contrato.

Assim, considerando que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, sendo imprescindível a dilação probatória na origem, inclusive para aferir a suposta abusividade do reajuste.

Neste sentido, trago julgados deste eg. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” -
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.

2. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(RAC n.º 1020791-87.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.
”
(RAI n.º 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022 – destaquei).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025